Tribunal: TJBA
Processo: 8004232-23.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004232-23.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ALEX SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA PEREIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, determinando a reintegração do autor à plataforma de transporte, bem como condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, em razão de descredenciamento baseado em supostos antecedentes criminais não comprovados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi lícito o descredenciamento unilateral do motorista pela plataforma, com fundamento em supostos antecedentes criminais; (ii) saber se a ausência de contraditório e ampla defesa configura ilicitude; (iii) saber se são devidos lucros cessantes e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora haja previsão contratual de rescisão unilateral, a autonomia privada não afasta o controle judicial quando inexistente comprovação da justa causa invocada.
4. A exclusão do motorista ocorreu de forma sumária, sem prévia informação clara e sem oportunidade de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis às relações privadas.
5. A apelante não comprovou que o processo criminal indicado dizia respeito ao autor, sendo insuficiente a mera coincidência de nomes.
6. Demonstrada a exclusão indevida, são devidos os lucros cessantes correspondentes ao período de afastamento, bem como a indenização por danos morais, diante da privação injusta da fonte de subsistência e da imputação indevida de conduta desabonadora.
7. O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É ilícito o descredenciamento de motorista de plataforma digital quando fundado em dado não comprovado e realizado sem garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo devidos lucros cessantes e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 421, 422 e 402; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 13.709/2018, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 201.819, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.10.2005; STJ, REsp nº 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004232-23.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e como apelada
ALEX SILVA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator